Tribunal: TJDFT
Processo: 0001988-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001988-27.2018.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JORGE AUGUSTO FELIX DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, pessoa natural. A parte, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea (ID 34353760), deixou o prazo conferido transcorrer in albis (ID 34753306). É o breve relatório. Decido. A parte autora não trouxe aos autos qualquer evidencia ser a recorrente pessoa incapaz economicamente de recolher as custas em Recurso Extraordinário, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos. Nos autos, há presunção de manifestação de riqueza, apta a demonstrar a capacidade contributiva para pagar o referido tributo (taxa), em razão de ser a parte recorrente moradora de área majoritariamente habitada por pessoas de classe média (Núcleo Bandeirante/DF). Nesse sentido, já se manifestou o E. TJDFT no sentido de que, havendo indícios de presunção de suficiência econômica para arcar com os custos do processo, é possível o magistrado indeferir, de ofício, os benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido: 4. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC." (grifamos) (Acórdão 987314, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2016) A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, em não havendo à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrado a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que lhe incumbia, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de abril de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal